Tribunal: TJSP
Processo: 1003842-45.2021.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma, pela embargante. Inocorrência de intempestividade do prazo de 5 dias para oposição dos embargos previsto no artigo 675 do Código de Processo Civil. Recebimento de benefícios previdenciários de titularidade da embargante na conta corrente do executado, curador da embargante, comprovado. Impenhorabilidade dos

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma, pela embargante. Inocorrência de intempestividade do prazo de 5 dias para oposição dos embargos previsto no artigo 675 do Código de Processo Civil. Recebimento de benefícios previdenciários de titularidade da embargante na conta corrente do executado, curador da embargante, comprovado. Impenhorabilidade dos benefícios previdenciários (Artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil). Desfazimento da constrição judicial sobre conta corrente do executado com valores de propriedade da embargante. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.